Tribunal: TJDFT
Processo: 0741481-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por IURY MACHADO RIBEIRO, em face à decisão da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que acolheu preliminar de ilegitimidade passiva e extinguiu parcialmente o processo sem resolução de mérito. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e de IBFC – INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO, na qual o autor se insurgiu em relação à sua eliminação de concurso público. Sua inscrição é para concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência – PCD. O juízo reconheceu que a banca examinadora é mera executante do contrato e que eventuais efeitos da procedência do pedido devem recair somente sobre o DISTRITO FEDERAL. Nas razões recursais, sustentou que a banca é a responsável pela execução do certame, elaboração, aplicação e correção de todas as etapas e que deve responder por erro na avaliação do candidato para concorrer às vagas restritas às pessoas com deficiência. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e “determine a manutenção da banca organizadora no pólo passivo para todos fins da causa presente, enquanto não se julga o mérito deste recurso, determinando ainda que o pólo adverso não promova nenhum ato dentro do certame ou fora dele contra o recorrente”. Dispensado o preparo, posto que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de procedimento comum proposta em 07/10/2022 por IURY MACHADO RIBEIRO em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO (IBFC). O autor afirma que “(...) é candidato regularmente inscrito no concurso público, EDITAL No 15, de 25 de março de 2022, para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para especialidades da carreira de cirurgião dentista, concorrendo às vagas destinadas a candidatos que se enquadram em PCD (...)”. Relata que “(...) participou do concurso, com inscrição para candidatos com deficiência, uma vez que este foi dignosticado, há 12 (doze) anos, com Espondilite Anquilosante, tomando remédio de alto custo após passar por junta médica e ser aprovado pelo Governo para receber o medicamento através do Ministério da Saúde. Assim, o Autor retorna ao médico a cada 3 (três) meses e recebe licença de medicamento especial na farmácia.”. Expõe que após ter logrado aprovação na primeira fase do aludido certame foi convocado para a etapa de avaliação biopsicossocial, na qual a Administração Pública, sem embargo dos laudos médicos apresentados pelo demandante, indeferiu a inscrição definitiva de IURY MACHADO RIBEIRO na qualidade de candidato pessoa com deficiência, decisão essa que também implicou eliminação do autor. Assevera que “(...) interpôs recurso administrativo no prazo estabelecido pelo certame, o qual, para a surpresa do Autor, também foi imotivado, não havendo qualquer justificativa para seu indeferimento DEFINTIVO.”. Na causa de pedir distante, sustenta que “(...) no ato da parte adversa, há GRAVE DUPLA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO e que esta resulta na nulidade e ilegalidade do ato, visto que não há qualquer embasamento ou justificativa efetiva na eliminação do Autor, ferindo mortalmente o dever constitucional que a Administração tem em motivar os atos administrativos.”; e destaca que “(...) o Autor NÃO QUER o debater ou pedir reexame dos critérios usados por banca examinadora no processo seletivo, correção e ou atribuição de nota por exemplo, nem que seja realizado o juízo de legalidade e observância às regras contidas no respectivo edital, tão somente quer que seja corrigida ilegalidade cometida contra este na avaliação de sua Redação, visto que o Judiciário é autorizado realizar o controle de legalidade no âmbito os certames.”. Requer a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, sem a oitiva da parte contrária, para (i) “(...) determinar que as Rés procedam IMEDIATAMENTE recolocação do Autor na sua colocação de direito enquanto PCD, enquanto não se julga o mérito desta ação, permitindo também sua participação das demais fases/etapas do certame como PCD, sub judice,, HAJA VISTA A AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DA JUSTIFICATIVA TANTO NO RESULTADO PRELIMINAR QUANTO NO JULGAMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO ACIMA INSERIDO NO CORPO DA PETIÇÃO, sob pena de multa diária a ser arbitrada por Vossa Excelência (evitando-se com isso o perecimento do objeto principal da causa e a utilidade empírica desta liminar – qual seja: nulidade do ato administrativo eivado de vícios graves), SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 10.000,00.”; bem como para (ii) que o Juízo declare e reconheça que IURY MACHADO RIBEIRO pode ser qualificado como pessoa com deficiência. No mérito, pleiteia que “(...) seja declarada a nulidade dos atos administrativos que desclassificaram o Requerente como pessoa deficiente, razão pela qual solicita a total procedência desta demanda judicial, sendo validado o direito do Autor à nomeação e posse, por resultado da aprovação deste nas demais fases;”. (...) O IBFC apresentou contestação em ID n. 166788193. Alega, em preliminar, sua ilegitimidade passiva. No mérito, a improcedência dos pedidos. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, apresenta contestação em ID n. 167425871. Requer a improcedência dos pedidos. Juntou documentos. Réplica em ID n. 170594045, oportunidade na qual requereu a produção de prova pericial. É o relatório. Decido em saneador. Inicialmente, passo a analisar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Banca. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANCA ORGANIZADORA DO CERTAME Nos termos do art. 926 do CPC, “os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”. Nesse sentido, colaciono os seguintes e recentes julgado deste Eg. TJDFT quanto ao tema: (...) Assim, revendo posicionamento anterior, há que se acolher a preliminar alegada pela Banca. PONTO CONTROVERTIDO (...) ÔNUS DA PROVA (...) DISPOSITIVO Ante o exposto: 1. DECLARO o feito saneado; 2. EXTINGO, nos termos da fundamentação, o feito em relação ao Requerido IBFC (Banca organizadora do certame), com base no art. 485, VI do CPC. Em razão do acolhimento dessa preliminar, condeno a Autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa. A exigibilidade dessa verba fica suspensa, haja vista a gratuidade deferida;” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. O recurso é cabível na esteira do art. 1.015, inciso VII, que enumera, entre outras hipóteses, a de exclusão de litisconsorte. Na origem, processa-se ação de conhecimento, em que se pretende a revisão da decisão que afastou a condição do requerente de pessoa portadora de deficiência – PCD e para concorrer às vagas reservadas às pessoas portadoras de deficiência. O ato ocorreu no bojo do concurso público para o provimento do cargo de cirurgião dentista da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal. A legitimidade ad causam refere-se à pertinência subjetiva para a parte figurar nos polos ativo e passivo da demanda. Em regra, tem legitimidade ativa o titular do direito vindicado e é legitimado passivo aquele sobre quem deverá recair a decisão judicial na eventualidade da procedência do pedido. Nesse sentido, o escólio de Cândido Rangel Dinamarco e Bruno Vasconcelos Carrilho Lopes: “A legitimidade ad causam é a qualidade para estar em juízo como demandante ou demandado em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma concreta relação entre o sujeito e a causa e se traduz na relevância que o resultado desta virá a ter sobre a esfera de direitos do autor, seja para favorece-la ou para restringi-la. Tem portanto legitimidade ativa para uma causa o sujeito que em tese poderá vir a se beneficiar juridicamente dos efeitos da tutela jurisdicional pleiteada; e tem legitimidade passiva aquele que também em tese poderá sofrer algum impacto desfavorável em sua esfera jurídica.”[1] O concurso público para o provimento de cargos na esfera administrativa pode ser realizado diretamente pela própria Administração Pública ou por meio de contratação de instituição especializada. No caso, a execução do certame foi delegada ao IBFC – INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO, a quem cabe a análise da documentação dos inscritos e, especificamente na hipótese dos autos, deliberar quanto ao enquadramento do candidato na condição de pessoa com deficiência. Nesse sentido, traz-se à colação dispositivos do edital do certame: “4.1.6. Para solicitar inscrição na reserva de vagas, o candidato deverá enviar eletronicamente ao IBFC os documentos a seguir: (...) 4.1.6.1. Os candidatos com deficiência deverão fazer o envio eletrônico, via link específico no site do IBFC - www.ibfc.org.br, na aba “Editais e Publicações Oficiais” dos documentos comprobatórios elencados no item 5.1.6, no período indicado no Cronograma Previsto – Anexo V, conforme orientações a seguir: (...) 4.1.7. O candidato que não atender os dispositivos mencionados nos itens 4.1.6. e 4.1.6.1. deste Edital, não será considerado Pessoa com Deficiência para fins de reserva de vagas e não terá a prova e/ou condição especial atendidas, seja qual for o motivo alegado. (...) 4.1.10. A realização de provas na condição especial solicitada pelo candidato com deficiência será condicionada à legislação específica e à possibilidade técnica examinada pelo IBFC, segundo os critérios de viabilidade e razoabilidade. 4.1.11. A classificação e aprovação do candidato não garantem a ocupação das vagas reservadas às pessoas com deficiência, devendo o candidato, ainda, submeter-se à Avaliação Biopsicossocial promovida pelo IBFC antes do Resultado Final. (...) 4.1.20. O resultado da Avaliação Biopsicossocial será divulgado no endereço eletrônico do IBFC - www.ibfc.org.br, na aba “Resultados”, na data indicada no Cronograma Previsto – Anexo V. (...) 11. DOS RECURSOS 11.1. Será admitido recurso quanto às seguintes situações: (...) b) indeferimento da inscrição (ampla concorrência, pessoas com deficiência, negros, hipossuficientes e atendimento especial); (...) 11.12. A banca examinadora constitui única instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 11.13. O resultado da análise dos recursos será divulgado no endereço eletrônico do IBFC - www.ibfc.org.br, na aba “Resultados”, na data indicada no Cronograma Previsto – Anexo V. Não serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos.” (Grifei) Conforme se verifica dos itens supra referidos, a documentação dos inscritos foi recepcionada e analisada pela Banca Examinadora, a quem coube julgar se o candidato atendia aos pressupostos para concorrer às vagas reservadas à pessoa com deficiência. Da mesma forma, coube exclusivamente à Banca Examinadora o julgamento dos recursos interpostos. Dessa forma, uma vez que a pretensão do autor se volta contra os atos da Banca Examinadora e relativamente à análise da documentação e julgamento do recurso, resta evidenciada sua pertinência subjetiva e legitimidade para compor o polo passivo da lide. Nesse sentido, colhe-se julgado desta corte: “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. BANCA EXAMINADORA. REJEITADA. ANULAÇÃO. QUESTÃO. ANÁLISE JUDICIAL. EXCEPCIONAL. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO EDITAL. SÚMULA CANCELADA. TARF. ANTERIOR AO CONCURSO. ILEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Em se tratando de pretensão direcionada à anulação de questão constante de prova objetiva, elaborada, aplicada e corrigida pela banca examinadora, revela-se manifesta a sua legitimidade passiva, representada por seu dirigente, uma vez que o ato impugnado decorre diretamente do exercício de sua atribuição como executora do certame. 2. Conforme entendimento firmado pelo STF (Tema 485), em regra, não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação de respostas e notas atribuídas a candidatos, exceto em casos de manifesta ilegalidade, inconstitucionalidade, erro flagrante ou grosseiro e incompatibilidade do conteúdo da questão com o previsto no edital. 3. Manifesta a ilegalidade na cobrança de conhecimentos relativos a súmula do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal - TARF não mais vigente à época da publicação do edital do certame e que sequer integrou especificamente o conteúdo programático do concurso, restando evidente o direito líquido e certo a socorrer a pretensão do impetrante. 4. Preliminar rejeitada. Segurança concedida. (Acórdão 1772726, 07228260720238070000, Relator: ANA CANTARINO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 16/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” É pertinente ainda relembrar o entendimento do STF por meio de sua Súmula 510: “Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial.” As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram tão presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar a eficácia da decisão agravada até julgamento pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] DINAMARCO, Cândido Rangel; LOPES, Bruno Vasconcelos Carrilho; Teoria Geral do Novo Processo Civil, Editora Malheiros, 1a Edição, Pag. 117/118.